Tribunal: TJPA
Processo: 0801765-07.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801765-07.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: MARIA DE FATIMA GOMES AGOSTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professor MAG – 1 desde 1994, que pleiteava o pagamento de adicional de escolaridade previsto no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município a incluir o adicional de 80% sobre o vencimento-base da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo Município de Monte Alegre, à luz da alegação de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação apresentada traz fundamentos novos não suscitados durante a fase de conhecimento, especialmente a tese de que o pagamento do adicional de escolaridade representaria afronta ao princípio da unicidade de pagamento e configuração de bis in idem.

4.

A apresentação de tese nova apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do STJ e do próprio TJPA.

5.

A vedação à inovação recursal preserva os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando que a parte adversa tenha oportunidade de se manifestar sobre os argumentos apresentados.

6.

Não demonstrado motivo de força maior que justificasse a ausência da alegação em momento oportuno, é impositiva a inadmissibilidade do recurso de apelação por inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de fundamentos jurídicos novos apenas em sede de apelação, sem que tenham sido previamente debatidos nos autos, configura inovação recursal vedada e impede o conhecimento do recurso.

2.

A vedação à inovação recursal resguarda os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.014; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.053.079/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.775.021/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.851.354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0000550-49.2010.8.14.0076, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Monte Alegre,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria de Fátima Gomes Agostinho
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a incluir no vencimento da apelada o pagamento do adicional de escolaridade e pagar a o valores retroativos, a partir do pedido administrativo, devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Na referida ação (
ID 26603845 - Pág. 1/7)
, o patrono da apelada narrou que a recorrida era servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre desde o dia 02/04/1994, ocupante do cargo de Professor MAG – 1.

Salientou que a apelada não recebia a gratificação de escolaridade, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base do servidor do Município de Monte Alegre.

Sustentou, em resumo, que a apelada fazia jus a gratificação de escolaridade prevista na Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (
ID 26603876 - Pág. 1/7)
, julgando procedente a ação ajuizada pela apelada

Nas razões recursais (
ID 26603885 - Pág. 1/14)
, o patrono do Município de Monte Alegre aduziu, em síntese, a impossibilidade do adicional de escolaridade à apelada, pois afronta o princípio da unicidade de pagamento, visto que o cargo efetivo ocupado pela recorrida, Professor, possui, como pré-requisito de admissão, o nível superior.

Sustentou, também, que o cargo ocupado pela apelada, admitida em 1994, já exigia a escolaridade de nível superior, motivo pelo qual, conceder uma gratificação nessa circunstância é desarrazoado e viola os princípios da administração pública, representando um verdadeiro
bis in idem
remuneratório.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada improcedente a ação ajuizada pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso
(
ID 26603891 - Pág. 1/12)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Município de Monte Alegre
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26708481 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
ID 26889402 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente recurso. Senão vejamos.

O Município de Monte Alegre
aduziu, em síntese, a impossibilidade do adicional de escolaridade à apelada, pois afronta o princípio da unicidade de pagamento, visto que o cargo efetivo ocupado pela recorrida, Professor, possui, como pré-requisito de admissão, o nível superior e que a concessão de uma gratificação nessa circunstância é desarrazoado e viola os princípios da administração pública, representando um verdadeiro
bis in idem
remuneratório.

Entretanto, compulsando o presente processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Destarte,
a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, o não conhecimento do recurso, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N.º 568 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.079/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO, SE O RECURSO NÃO FOI CONHECIDO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão estadual, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas. A despeito de se tratar a apelação de recurso com ampla devolutividade, não podem ser preteridos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que ocorreria se a parte apelada fosse surpreendida com questões originadas no apelo a respeito da qual não teve oportunidade de se manifestar anteriormente" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) 3. Estando o acórdão a quo em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;
2-

Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível; a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento; 3- Apelação não conhecida.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000550-49.2010.8.14.0076 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)”

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Alegre
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025